Tribunal: TJBA
Processo: 8008857-73.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008857-73.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VITORIA DOS SANTOS Advogado(s): ALESSANDRO VIEIRA SANTOS AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, § 3º, CPC). AGRAVANTE INSCRITA NO CADASTRO ÚNICO (CADÚNICO). BENEFICIÁRIA DE PROGRAMAS SOCIAIS. PROVA IDÔNEA DA VULNERABILIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A assistência jurídica integral e gratuita é direito fundamental (art. 5º, LXXIV, CF), orientado pelo princípio do amplo acesso à jurisdição. 2. A comprovação de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) constitui evidência robusta da condição de hipossuficiência, uma vez que tal registro é destinado exclusivamente a famílias de baixa renda. 3. No caso concreto, o acervo probatório, composto por CTPS digital sem registros vigentes, extrato de isenção de IRPF e inscrição em programas sociais, corrobora a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008857-73.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante VITORIA DOS SANTOS e como Agravada TELEFONICA BRASIL S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente. Desembargador Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator Procurador(a) de Justiça